Tribunal: STF
Processo: RE 646104
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL DE MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS ARTESANAIS. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E DA UNICIDADE SINDICAIS. ALCANCE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A SER DISPENSADO ÀS PEQUENAS E ÀS MICROEMPRESAS. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE TRABALHADORES. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.